Tribunal: TJPA
Processo: 0802302-14.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802302-14.2019.8.14.0009

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BANCO BRADESCO SA

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO PARA PLEITEAR DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ajuizada pelo espólio do segurado falecido, declarou a quitação de contrato de financiamento garantido por seguro prestamista e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da busca e apreensão do veículo após o óbito.

Os apelantes sustentam a ilegitimidade ativa do espólio para pleitear danos morais, por se tratar de direito personalíssimo dos herdeiros, e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o espólio possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais decorrentes de fatos ocorridos após o falecimento do segurado, que teriam atingido diretamente seus familiares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O espólio é ente despersonalizado, destinado à representação do acervo hereditário, com legitimidade restrita à defesa de direitos patrimoniais transmissíveis.

5. Os direitos da personalidade são intransmissíveis, nos termos do art. 11 do Código Civil, sendo que eventual indenização por danos morais decorrentes do falecimento constitui direito próprio dos herdeiros, e não direito hereditário.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o espólio carece de legitimidade ativa para pleitear danos morais sofridos pelos herdeiros em razão do óbito do de cujus.

7. Reconhecida a ilegitimidade ativa do espólio quanto ao pedido de danos morais, impõe-se a reforma parcial da sentença para afastar a condenação correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa do espólio quanto a esse pedido.

Tese de julgamento: 1. O ESPÓLIO NÃO POSSUI LEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE FATOS QUE ATINGEM DIRETAMENTE OS HERDEIROS APÓS O ÓBITO DO DE CUJUS.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 11 e 12, parágrafo único; CPC, art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.292.983/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 01.08.2013; STJ, REsp 869.970/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 04.02.2010.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, com fundamento no art. 1.009 do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, nos autos da Ação ajuizada pelo
ESPÓLIO DE FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS
.

A parte autora, narra que o
de cujus
, quando em vida e no exercício de atividade laboral, celebrou contrato de financiamento para aquisição do veículo caminhão Marca FORD, Modelo CARGO 2423 LEITO 6X2, ano 2014, avaliado à época em R$ 120.000,00, sustentando que fora contratado seguro prestamista destinado à quitação do débito em caso de doença ou morte. Aduziu que, após o falecimento do segurado, não houve a cobertura securitária esperada, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, pleiteando a declaração de quitação do contrato de financiamento, a condenação das rés ao pagamento dos valores correlatos e indenização por danos morais.

O feito foi julgado em conjunto com a Ação de Busca e Apreensão nº 0800147-38.2019.8.14.0009, sendo a demanda principal julgada procedente, com a consequente declaração de quitação do contrato e condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que a parte autora foi privada da fruição do bem por falha na prestação do serviço, ultrapassando o ocorrido a esfera do mero aborrecimento, sobretudo considerando o contexto de luto e fragilidade enfrentado.

Irresignados, os réus interpuseram Apelação (Id 15120617), sustentando, preliminarmente a ilegitimidade ativa do espólio para pleitear indenização por danos morais, por se tratar de direito de natureza personalíssima, cujo titular seria, em tese, os herdeiros e não o espólio; subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório, ao argumento de que o valor fixado não observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser arbitrado de forma moderada, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar enriquecimento sem causa; ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para extinguir o pedido de danos morais por ilegitimidade ativa ou, alternativamente, para reduzir o valor arbitrado.

Em contrarrazões (Id 15120624), o ESPÓLIO DE FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS, representado por sua inventariante, preliminarmente suscita ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se à mera repetição de teses anteriormente apresentadas, requerendo, por isso, o não conhecimento da apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC e na Súmula 182 do STJ.

No mérito, a apelada sustenta a manutenção integral da sentença, defendendo que restou devidamente comprovado o nexo causal entre a conduta dos réus e os danos suportados, notadamente pela apreensão e destinação do único bem que constituía fonte de renda da família, em momento de luto, o que configuraria violação aos arts. 186 e 187 do Código Civil e ao art. 5º, X, da Constituição Federal; afirma que o espólio, enquanto representante dos herdeiros, sofreu prejuízos concretos decorrentes da privação do bem, sendo devida a indenização por danos morais; sustenta, ainda, que o valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; por fim, requer a condenação dos apelantes por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC, ao argumento de que o recurso possui caráter manifestamente protelatório, postulando a aplicação de multa.

Os autos vieram conclusos à minha relatoria em 20/12/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade ativa do espólio para pleitear indenização por danos morais.

O juízo a quo condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que a parte autora foi privada da fruição do bem por falha na prestação do serviço, ultrapassando o ocorrido a esfera do mero aborrecimento, sobretudo considerando o contexto de luto e fragilidade enfrentado.

Imprescindível observar no caso, que a ofensa ocorreu após a morte, atingindo, a ofensa, os familiares do falecido e, conquanto sejam intransmissíveis os direitos da personalidade (art. 11 do CC), é plenamente reconhecida a legitimidade dos herdeiros e sucessores do falecido para pleitear a indenização por danos morais, conforme dispõe o parágrafo único do art. 12 do CC.

Partindo desse pressuposto, é de se anotar que, segundo lição doutrinária, a indenização por dano moral tem caráter dúplice, isto é, o satisfativo e o punitivo, sendo que o primeiro tem como fim repor algo que compense a angústia ou a própria dor moral ocasionadas, enquanto que o segundo deve servir como forma de desestímulo ao infrator.

Assim, ainda que não se possa vislumbrar a existência do caráter satisfativo eis que o ofendido já havia falecido quando da busca e apreensão do veículo, é de se reconhecer a presença do caráter punitivo, pedagógico e educativo da penalização do ofensor, de suma importância e que deve ser ponderado quando da valoração do dano moral.

Sopesados tais fatos, ocorre, todavia, que, como deixou de ser observado na sentença, o ESPÓLIO DE FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS não tem legitimidade ativa para ajuizar pedido de reparação de dano moral sofrido pela privação da fruição do bem, uma vez que a ação deve ser ajuizada, em tese, apenas por aqueles que sofreram pessoalmente com a perda.

Da mesma forma, a indenização por dano moral somente pode ser pleiteada por aqueles que tiveram sua honra subjetiva ou objetiva afetadas ou o seu estado psíquico abalado, o que
não se visualiza na figura do espólio, por ser um ente despersonalizado
.

Por outras palavras, a legitimidade do espólio para intentar ações diz respeito apenas e exclusivamente àquelas que se referem aos direitos do próprio acervo, correspondendo ao conjunto de bens, direitos e obrigações do autor da herança que serão partilhados por todos os sucessores e, assim, não tem qualquer direito à indenização por dano moral.

Sobre o tema, o entendimento desde E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA PELO ESPÓLIO DE WANDERSON AMORIM MEDEIROS. ESPÓLIO. HERANÇA OU MONTE-MOR, FIGURA DO DIREITO DAS SUCESSÕES. É O CONJUNTO DE BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO MATERIAL E MORAL DO DE CUJUS E QUE, PELO FATO DA MORTE, TRANSMITIR-SE-Á AOS SEUS HERDEIROS. NASCE O ESPÓLIO NO MOMENTO EM QUE SE ABRE A SUCESSÃO E PERDURA TÃO-SOMENTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PARTILHA, QUANDO OS BENS QUE COMPÕEM AQUELA UNIVERSALIDADE SÃO REPARTIDOS ENTRE OS INTERESSADOS. EXTINGUE-SE A COMUNHÃO HEREDITÁRIA E O ESPÓLIO DESAPARECE. A LEGITIMIDADE AD CAUSA DO ESPÓLIO ALCANÇA, POIS, TÃO-SOMENTE AS AÇÕES RELATIVAS A DIREITOS TRANSMISSÍVEIS, NÃO ABRANGENDO AQUELES DESPROVIDOS DE CARÁTER HEREDITÁRIO,
TAIS COMO O DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (PENSIONAMENTO) E POR DANOS MORAIS, SOFRIDOS INDIVIDUALMENTE PELOS HERDEIROS EM RAZÃO DO DESENLACE
. TITULAR DESSES DIREITOS NÃO É O ESPÓLIO, MAS CADA UM DOS LESADOS, A QUEM CABE DEFENDÊ-LOS EM NOME PRÓPRIO. NO CASO ELIZABETH FERREIRA (ESPOSA DO DE CUJUS) E BARBARA FERREIRA AMORIM BERBET (FILHA DO DE CUJUS) DEVERIAM TER INGRESSADO EM JUÍZO EM NOME PRÓPRIO E NÃO COMO SUCESSORAS DO MORTO, ATRAVÉS DO ESPOLIO. PROCESSO EXTINTO EX OFICIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação Proc. 0001390-25.2007.8.14.0008, 1ª Câmara Cível Isolada, Relatora Des. MARNEIDE MERABET, data do julgamento: 29/11/2010)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA PELO ESPÓLIO DO DE CUJUS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA FEITA POR EX-PROCURADORA, COM ANUÊNCIA DE FUNCIONÁRIO DO BANCO, APÓS O FALECIMENTO DO OUTORGANTE. MOVIMENTAÇÃO FRAUDULENTA QUE TOTALIZOU O MONTANTE DE R$ 125.700,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS E SETECENTOS CENTAVOS), ENTRE COMPENSAÇÃO DE CHEQUES E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, DOS QUAIS PARTE FOI DEVOLVIDA À CONTA PELO PRÓPRIO BANCO E TAMBÉM POR DEPÓSITO DA PRÓPRIA BENEFICIÁRIA DAS TRANSAÇÕES IRREGULARES, REMANESCENDO O VALOR DE R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, E R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINARES E MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL.I- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, pelo não deferimento da denunciação à lide da Sra. Maria de Nazaré, ex-procuradora do de cujus e beneficiária das transações irregulares: Matéria que foi decidida pela magistrada através de decisão interlocutória, não tendo a parte interposto nenhum recurso. Preclusão. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.II- PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO, por não ter sido comprovado que o banco teve ciência do falecimento do de cujus, antes das transações irregulares. Comprovação nos autos de que o funcionário do banco, que auxiliou a ex-procuradora do de cujus na realização das operações fraudulentas, tinha ciência do falecimento do mesmo. Impossibilidade de isenção do banco da responsabilidade. Culpa in elegendo. Preliminar rejeitada.II- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS:
Situação já analisada pelo STJ. No caso dos autos, o espólio pleiteia bem jurídico pertencente aos herdeiros por direito próprio e não por herança, como é o caso de indenizações por danos morais experimentados pela família em razão da morte do familiar. Nessa circunstância, não há coincidência entre o postulante e o titular do direito pleiteado, sendo hipótese de Ilegitimidade
Ad Causam. PRELIMINAR ACOLHIDA, PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS DO COMANDO CONDENATÓRIO.III- MÉRITO: Alegação de falta de responsabilidade do banco. Atuação como mero intermediador. Inafastável a responsabilidade do banco apelante sobre operações irregulares e fraudulentas praticadas por seu funcionário. Instituição financeira que responde pelo evento danoso, sendo resguardado, no entanto, seu direito de regresso contra o causador do ato ilícito. IV- DIVISÃO PRO RATA DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Afastada a condenação em danos morais, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa para pleiteá-los, verifica-se a ocorrência da sucumbência recíproca. Aplicação do art. 86 do CPC/2015. Mantida a condenação em despesas e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação, mas que deverão ser, nos termos do art. 85, §2º e 86 do CPC, proporcionalmente divididos entre as partes litigantes, no percentual de 50% para cada um.V- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, no sentido de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do espólio para pleitear danos morais, modificando também a distribuição de honorários e despesas processuais, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

(Apelação Proc. 0077899-58.2015.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Privado, Relator Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, data do julgamento:17/04/2018)

Neste sentido, repisa-se que o espólio, assim considerado o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida, não tem personalidade jurídica. Em outras palavras, o espólio não pode sofrer danos de natureza extrapatrimonial, pois não é titular de direitos da personalidade.

Outrossim, a indenização por danos morais por morte de parente é direito próprio dos herdeiros, havendo de ser pleiteado em seu nome e não do espólio

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o espólio não possui legitimidade para pleitear indenização por eventuais danos morais sofridos pelos parentes de uma pessoa falecida, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BURACOS NA VIA PÚBLICA. FALECIMENTO DE CONDUTOR DE MOTOCICLETA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SOFRIDOS PELOS HERDEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização por danos morais sofridos pelos herdeiros em decorrência do óbito de seu genitor. Precedente: EREsp 1.292.983/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/8/2013, DJe 12/8/2013. 2. É incognoscível o recurso especial pela divergência se o entendimento a quo está em conformidade com a orientação desta Corte. Aplicação da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.396.627/ES, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 27/11/2013)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE COBRANÇA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CARTÃO POR TERCEIRO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CORRENTISTA DOIS APÓS SUA MORTE. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. DIREITO PESSOAL DOS HERDEIROS. 1. Controvérsia acerca da legitimidade ativa do espólio para pleitear reparação por dano moral resultante do sofrimento causado à família do de cujus em razão da cobrança e da negativação do nome do falecido decorrentes da utilização indevida de cartão de crédito por terceiro dois anos após o óbito. 2.
O espólio carece de legitimidade ativa para ajuizar ação em que se evidencia que o dano moral pleiteado pela família tem como titulares do direito os herdeiros, não por herança, mas por direito próprio deles.
3. Recurso especial provido. (REsp 869.970/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 11/02/2010)

Ante o exposto,
CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente para afastar a condenação em indenização por danos morais sofridos, para reconhecer a ilegitimidade ativa do espólio em relação ao pedido de indenização por danos morais sofridos pela esposa do falecido.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

14ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
12/05/2026 a 19/05/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 20 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 20/05/2026